Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700294-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DENISE DE JESUS BARBOSA FRANCA, MARGARIDA DE JESUS BARBOSA SILVA RECORRIDO: FABIO GOMES DE MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI N° 8.245/1991. APELAÇÃO DESPROVIDA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Em regra a apelação interposta contra sentença em processo originado por ação de despejo será recebida apenas no efeito devolutivo (art. 58, inc. V, da Lei n° 8.245/1991). A excepcional possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1012, § 1° e § 3°, do CPC) depende da presença do risco de dano, de grave ou de difícil reparação, em somatório com a relevância da fundamentação. Diante do inadimplemento da obrigação consistente no pagamento dos alugueres a determinação de despejo é a consequência lógica da resolução do negócio jurídico de locação. 2. Em relação ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelas requerentes, o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, determinam que essa benesse exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. 3. No tópico alusivo ao alegado cerceamento de defesa deve ser anotado que a hipotética nulidade da sentença somente poderia ser acolhida diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor das recorrentes, com a observância do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em exame. 4. O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro, que pode ser requerida pelo réu, cuja finalidade consiste na constituição de obrigação solidária, o que não é o caso em exame nos autos. 5. A mora das apelantes está devidamente configurada, uma vez que não cumpriram a obrigação no tempo, lugar e forma convencionados, sendo desnecessário que o credor procedesse à pretendida interpelação das partes inadimplentes. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. As recorrentes defendem, inicialmente, o chamamento ao processo de terceira pessoa que, apesar de não figurar no contrato de locação, residia no imóvel descrito na presente demanda. Prosseguem asseverando que não foram abatidos os aluguéis e demais obrigações contratuais efetivamente pagos, razão pela qual deve ser reconhecida a cobrança indevida. Argumentam também que foi o ora recorrido quem requereu o despejo e pleiteou a rescisão contratual e, por isto, “deve arcar com as consequências de seus atos, assumindo o risco do negócio jurídico viciado”. Finalmente, sustentam haver nos autos provas da adimplência de suas obrigações e, razão pela qual a notificação visando a rescisão contratual deveria, necessariamente, se dar pela via cartorária. Deixam, contudo, de indicar objetivamente os artigos de lei que entendem violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1.951.621/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/3/2022). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF" (AgInt no REsp 1.958.451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 25/3/2022). Descaberia também admitir o recurso especial, porque a conclusão colegiada, no sentido de que “a mora das apelantes está devidamente configurada, uma vez que não cumpriram a obrigação no tempo, lugar e forma convencionados, sendo desnecessário que o credor procedesse à pretendida interpelação das partes inadimplentes” (ID. 38878191 - Pág. 13), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029